Tribunal: TJES
Processo: 5008221-78.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008221-78.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTA RITA ASSISTENCIA PEDIATRICA S/S LTDA

APELADO: ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. ART. 473, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE INVESTIMENTOS VULTOSOS E NÃO AMORTIZADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por prestadora de serviços médicos pediátricos em face de entidade hospitalar, julgou improcedentes os pedidos autorais, revogou a tutela de urgência e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da resilição unilateral do contrato de prestação de serviços, exercida com fundamento em cláusula contratual expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços médicos, amparada em cláusula contratual e precedida de aviso prévio, configura abuso de direito ou ato ilícito; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a incidência do art. 473, parágrafo único, do Código Civil, aptos a justificar a manutenção compulsória do contrato ou a indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de resilição unilateral por qualquer dos contratantes, mediante aviso prévio de 60 dias, sem previsão de indenização.

A denúncia do contrato foi regularmente notificada e respeitou o prazo de aviso prévio pactuado, caracterizando exercício regular de direito.

A aplicação do art. 473, parágrafo único, do Código Civil exige prova robusta de investimentos consideráveis, exclusivos e não amortizados, realizados especificamente para a execução do contrato.

A parte autora não comprovou a realização de investimentos vultosos, limitando-se a alegações genéricas de custos operacionais inerentes à atividade empresarial.

A alegada contratação e desenvolvimento de pessoal não se confundem com investimentos extraordinários aptos a restringir a eficácia da cláusula de resilição.

A longa duração da relação contratual, superior a 30 anos, conduz à presunção de amortização de eventuais investimentos realizados ao longo do vínculo.

O aditivo contratual firmado pouco antes da resilição não implicou a exigência de novos aportes financeiros relevantes que justificassem a proteção excepcional do art. 473, parágrafo único, do Código Civil.

Não houve comprovação de abuso de direito, má-fé, retaliação ou perseguição na denúncia do contrato.

A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos materiais, inclusive por alegado fundo de comércio, bem como por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A resilição unilateral de contrato de prestação de serviços, quando prevista expressamente e exercida com observância do aviso prévio, configura exercício regular de direito.

A incidência do art. 473, parágrafo único, do Código Civil exige prova de investimentos vultosos, exclusivos e não amortizados, não se confundindo com custos operacionais ordinários da atividade empresarial.

A inexistência de ato ilícito ou abuso de direito afasta a indenização por danos materiais e morais decorrentes da extinção contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 473, parágrafo único, e 188, I; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008221-78.2021.8.08.0024

APELANTE: SANTA RITA ASSISTÊNCIA PEDIÁTRICA S/A LTDA

APELADA: ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFFEC

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 17292717, que, nos autos da presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória” ajuizada por Santa Rita Assistência Pediátrica Ltda em desfavor de AFECC – Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, julgou improcedentes os pedidos autorais, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 17292718) a Apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese:
(i)
que manteve relacionamento contratual com a Apelada por mais de 30 (trinta) anos, prestando serviços médicos de pediatria com exclusividade no espaço físico da recorrida;
(ii)
que, em 24/03/2021, as partes firmaram o 15º Aditivo Contratual, renovando a avença e impondo novas obrigações à recorrente, contudo, menos de 15 (quinze) dias após, foi surpreendida com notificação de denúncia vazia do contrato;
(iii)
que realizou investimentos consideráveis para a execução do contrato, notadamente no desenvolvimento de pessoal e na estrutura de atendimento, incidindo, portanto, a regra do parágrafo único do art. 473 do Código Civil, que veda a resilição unilateral antes do transcurso de prazo compatível com a natureza e vulto dos investimentos;
(iv)
que a resilição configurou abuso de direito e retaliação, gerando o dever de indenizar pelos danos materiais (fundo de comércio e lucros cessantes) e morais suportados. Subsidiariamente, requer a fixação de indenização pelos prejuízos decorrentes da ruptura abrupta e imotivada.

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do Apelo.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços médicos promovida pela Apelada configurou ato ilícito ou abuso de direito, bem como se restaram comprovados os requisitos para a aplicação do parágrafo único do art. 473 do Código Civil, de modo a justificar a manutenção compulsória da avença ou a reparação civil pretendida.
Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que a relação jurídica entre as partes era regida por contrato escrito de prestação de serviços, o qual vigorava há longa data, tendo sido objeto de sucessivos aditivos. O ponto nodal da discussão reside na validade da denúncia do contrato exercida pela Apelada com base em cláusula contratual expressa.

O contrato firmado entre as partes prevê, em sua Cláusula Oitava, a possibilidade de resilição unilateral por qualquer dos contratantes, mediante aviso prévio de 60 (sessenta) dias, sem a incidência de qualquer indenização. Incontroverso nos autos que a Apelada notificou a Apelante de sua intenção de não mais prosseguir com a avença, respeitando o prazo de aviso prévio estipulado.
A Apelante invoca a aplicação do art. 473, parágrafo único, do Código Civil, argumentando que realizou investimentos consideráveis para a execução do contrato e que a resilição abrupta, ocorrida poucos dias após a assinatura de um termo aditivo, frustrou sua legítima expectativa de continuidade, caracterizando abuso de direito.

O referido dispositivo legal estabelece:

Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.

Todavia, para a incidência da proteção legal prevista no parágrafo único do art. 473 do CC, não basta a mera alegação de existência de investimentos; é imprescindível a prova cabal e robusta de que tais investimentos foram vultosos, realizados exclusivamente para a execução daquele contrato específico e que o tempo de vigência da relação contratual não foi suficiente para sua recuperação (amortização).

No caso em apreço, corroboro o entendimento do Juízo
a quo
de que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os alegados investimentos consideráveis, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme bem pontuado na sentença, “
não foram juntados quaisquer documentos que comprovassem a realização de reformas, aquisição de equipamentos de alto custo ou outros aportes financeiros significativos no espaço físico ou na operação
”.

A alegação de investimento em “
desenvolvimento de pessoal
” ou na contratação de médicos configura, em verdade, custo operacional inerente à própria atividade empresarial desenvolvida pela Apelante, não se confundindo com o conceito de investimento vultoso e exclusivo capaz de atrair a incidência da norma excepcional do art. 473, parágrafo único, do Código Civil.

Ademais, a relação contratual perdurou por mais de 30 (trinta) anos. O longo lapso temporal de vigência do contrato milita em favor da presunção de que eventuais investimentos realizados ao longo das décadas já foram devidamente amortizados e geraram o retorno financeiro esperado.

A renovação do contrato por meio do 15º Aditivo, em março de 2021, embora recente à época da denúncia, teve por objeto principal o reajuste de valores e a adequação do número de plantonistas, não havendo prova de que tal aditivo tenha exigido, naquele momento específico, novos aportes de capital de grande monta que justificassem a perpetuidade do vínculo ou a suspensão da eficácia da cláusula de resilição.

A liberdade de contratar e de não se manter contratado é princípio basilar das relações privadas (autonomia da vontade). Estando a faculdade de resilição unilateral expressamente prevista no contrato e tendo sido exercida com a observância do aviso prévio pactuado, não há que se falar em ato ilícito ou abuso de direito, mas sim em exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), o que afasta o dever de indenizar.

No tocante à alegação de que a resilição teria caráter de retaliação ou perseguição, tal argumento permanece no campo das conjecturas, desprovido de comprovação fática objetiva capaz de viciar o ato jurídico de denúncia do contrato. Ademais, a motivação da parte para encerrar o vínculo, em regra, é irrelevante quando o contrato admite a denúncia vazia, salvo em casos de comprovada má-fé, o que não se vislumbra na espécie.

Quanto aos danos materiais, especificamente a pretensão de indenização por “fundo de comércio”, esta não merece prosperar. A Apelante prestava serviços dentro das instalações da própria Apelada (hospital), usufruindo da estrutura e da clientela captada pela instituição hospitalar. Não havendo prova de investimentos não recuperados ou de apropriação indevida de bens imateriais da Apelante, a extinção do contrato é risco inerente à atividade empresarial.
Por fim, inexistindo ato ilícito, resta prejudicado o pedido de indenização por danos morais. A mera frustração decorrente do encerramento de um contrato, ainda que longevo, não configura violação aos direitos da personalidade da pessoa jurídica (honra objetiva), mormente quando a parte adversa agiu dentro dos limites contratuais estabelecidos.

Nesse sentido, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
e a força vinculante da cláusula que autorizava a resilição unilateral.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante em 2% (dois por cento), na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Todavia, considerando que a parte sucumbente encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à mesma encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.